Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados.
2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa, como braço de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que o paciente tenha embaraçado a instrução criminal, o que justifica a custódia cautelar.
3 Ordem denegada.